Tribunal: TJSP
Processo: 1008752-49.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Predeterminação dos riscos – Ausente acidente pessoal – Evento com data caracterizada, exclusivo, externo e súbito – Invalidez permanente por doença – Ausência de cobertura - Risco excluído – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente.

Apelação não provida.